Tribunal: TJES
Processo: 5002349-73.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002349-73.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DOS SANTOS COSTA
RECORRIDO: AMOR E ACUCAR LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
FABIANO DOS SANTOS COSTA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O objeto do conflito cinge-se à instalação de um exaustor industrial realizada pelos recorridos,
AMOR E ACUCAR LTDA
e
ARY PEREIRA CARDOSO
, no muro divisório entre as propriedades lindeiras das partes.

Em petitório inaugural, o recorrente sustenta que a intervenção foi executada de forma clandestina, sem prévia anuência, provocando danos estruturais na alvenaria e nas redes elétricas e de monitoramento. Fundamenta sua pretensão na violação das normas de vizinhança e no descumprimento do Código de Obras Municipal (Lei nº 6.932/2022) e do art. 1.301 do Código Civil, dispositivos que vedam aberturas a menos de 1,5m (um metro e meio) da divisa. Por tais razões, pleiteia a remoção compulsória do aparato, o reparo do muro e indenização por danos materiais e morais.

Os recorridos, em sede de contestação — cuja análise detida este Relator ora empreende em razão da ausência de contrarrazões —, não negam a instalação do aparato técnico no limite da propriedade (distância zero). Limitam-se a justificar a intervenção como uma "exigência da Vigilância Sanitária" e a sustentar que o exaustor, por ser "abertura técnica", não se subsumiria à regra das janelas e terraços.

O juízo de origem proferiu julgamento antecipado do mérito, julgando os pedidos improcedentes sob o fundamento de que a distinção entre exaustor e janela seria meramente conceitual e que a distância entre o aparelho e a moradia elidiria qualquer prejuízo efetivo à segurança, ao sossego ou à saúde.

Inconformado, o autor, ora recorrente, insurge-se alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial. No mérito, reitera que a legislação local é peremptória ao proibir qualquer abertura na divisa, independentemente da distância da residência vizinha, o que acarretaria restrição construtiva e perda de área edificável futura em seu terreno.

Consigno que, regularmente intimados para apresentar contrarrazões ao recurso inominado (id 17668838), os recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal. Ressalte-se que, não obstante a manifestação de id 17668839, os patronos substabelecidos não se desincumbiram do ônus processual de responder ao recurso.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Conheço do recurso, porquanto adequado, tempestivo e o preparo regularmente recolhido (IDs 17668834 e 17668835).

Circunscrevendo a lide e a discussão recursal acerca da legalidade da instalação de exaustor industrial em muro divisório e da extensão dos supostos danos estruturais e violações urbanísticas dele decorrentes, saliento que o Recorrente pretende a reforma da sentença lançada que julgou improcedentes os pedidos de remoção compulsória do equipamento, reparação de danos materiais na alvenaria e fixação de indenização por danos morais.

Pois bem, após detida análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, entendo que a r. sentença merece parcial reforma.
Nesta senda, convém ressaltar que fatos admitidos no processo como incontroversos, confessados, notórios ou presumidos por lei não exigem pro
dução de provas, a teor do disposto no art. 374 do Código de Processo Civil.

Destarte, em prestígio aos critérios orientadores dos Juizados Especiais — economia processual, celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei nº 9.099/1995) — a solução do litígio nesta sede é a medida que melhor atende aos fins sociais da lei. A análise das provas documentais e fotográficas já produzidas, aliada às regras de experiência comum (art. 6º da Lei nº 9.099/1995), é suficiente para a entrega da tutela jurisdicional, dispensando-se a perícia técnica complexa.

A questão envolve o direito de vizinhança e a limitação ao direito de construir. Nesta esteira, o art. 1.301 do Código Civil é peremptório ao vedar a abertura de janelas, terraços ou varandas a menos de um metro e meio do terreno vizinho.

No caso em apreço, é incontroverso que os recorridos instalaram um exaustor industrial diretamente no muro divisório (distância zero). Embora os recorridos aleguem que o aparato é uma "abertura técnica" e não uma janela, o impacto prático na privacidade, no sossego e na segurança do imóvel lindeiro é análogo, sendo válido destacar que não se trata de abertura destinada à ventilação ou iluminação (servidão). A norma do art. 1.301 visa resguardar a intimidade e evitar o devassamento, bem como prevenir a projeção de resíduos ou ruídos excessivos diretamente na propriedade alheia.

Além disso, a instalação de maquinário industrial em muro comum, sem a anuência expressa do vizinho, configura abuso do direito de propriedade (art. 1.277, CC), especialmente ante o potencial de gerar calor, odores e ruídos constantes. Com efeito, de uma singela análise das fotografias insertas na exordial (id17668795) é possível constatar que a instalação não respeitou o recuo legal, prescindindo de maiores digressões, senão vejamos:

As determinações da Vigilância Sanitária, embora dotadas de presunção de legitimidade e visem à saúde pública, não conferem ao particular um "
salvo-conduto
" para atropelar o direito de propriedade vizinho. Existe um dever de coexistência harmônica entre as normas. O proprietário, ao cumprir uma exigência técnica de ventilação, deve fazê-lo dentro dos limites do seu próprio imóvel ou mediante solução de engenharia que respeite os recuos legais previstos nos arts. 1.299 e 1.301 do Código Civil.

Nesta esteira, mister destacar que a distinção terminológica entre "janela" e "exaustor/abertura técnica" pretendida pelos recorridos é irrelevante para o desfecho jurídico. O espírito do art. 1.301 do CC é resguardar não apenas a privacidade, mas impedir o devassamento e a projeção de agentes poluentes (ruído, calor, odores) diretamente sobre o imóvel lindeiro.

A norma inserta no supracitado artigo é cogente:
É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de um metro e meio do terreno vizinho
. Ao instalar um exaustor industrial em distância zero, os recorridos transgridem o direito de vizinhança, impondo ao autor um ônus suportar resíduos e ruídos mecânicos que deveriam ser dissipados nos limites da propriedade que gera o encargo.

Por seu turno, o art. 1.277 do CC reforça que o direito de propriedade deve ser exercido com respeito ao sossego e à segurança. A instalação de maquinário industrial em muro comum, sem anuência, é arquétipo do abuso de direito (art. 187, CC).

No tocante aos
danos materiais
, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, I do CPC), minimamente, a efetiva extensão dos alegados prejuízos estruturais e/ou decorrentes de avarias na rede elétrica, porquanto deixou de acostar aos autos orçamentos, laudos técnicos ou qualquer outro elemento probatório apto a evidenciar a dimensão do dano invocado. Desse modo, o pleito indenizatório foi corretamente julgado improcedente, tendo laborado com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo o
decisum
qualquer reparo nesse ponto.

No que tange aos
d
anos morais
, tenho que o recorrente foi submetido a uma resistência injustificada dos vizinhos, que ignoraram preceitos básicos de civilidade e convivência em sociedade. A imposição de uma obra clandestina e prejudicial obrigou o cidadão a desviar-se de suas atividades produtivas para buscar o Judiciário em lide que poderia ter sido evitada com o simples respeito à lei civil. Tal descaso dos recorridos extrapola o mero dissabor, caracterizando o dano moral pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, ante a resistência injustificada à reparação de um dano óbvio.

É consabido que o arbitramento de danos morais é, por natureza, uma tarefa complexa devido à dificuldade de quantificar o sofrimento e o impacto emocional causado em uma pessoa. O valor da indenização deve ser fixado com base no bom senso e equidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade financeira do causador e a situação da vítima. Com efeito, a dor moral, por envolver aspectos subjetivos e emocionais, torna difícil a quantificação precisa, pois o sofrimento não pode ser medido monetariamente.

Tecidas as considerações alhures, tenho entendido que a fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida, nem tampouco, um desprestígio à importante instituto do direito.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes. Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que o montante de R$8.000,00 (oito mil reais), atende, de forma adequada, aos critérios expostos.

Por fim e ao cabo, no tocante ao
prazo para a execução das obras de remoção e fechamento
, este Relator não ignora a densidade administrativa e operacional que a medida reclama. A modificação de aparato de exaustão em estabelecimento comercial de panificação ("padaria") envolve uma intervenção técnica que, se executada de forma açodada, pode comprometer a viabilidade da atividade produtiva e a observância de normas de segurança alimentar.

Conquanto a ilegalidade seja patente, a fixação de um prazo materialmente inexequível conspiraria contra a efetividade da jurisdição. Diante disso, em harmonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência, e visando garantir que a administração do estabelecimento organize as fases de engenharia sem a interrupção drástica de suas funções essenciais, entendo necessária a fixação do prazo elástico de
60 (sessenta) dias corridos
para o integral cumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto e por tudo que consta dos autos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença proferida pelo Juízo de origem e, em novo julgamento fundamentado na Teoria da Causa Madura:

1)

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para determinar que os requeridos, solidariamente, no prazo de
60 (sessenta) dias corridos
, procedam à
remoção do exaustor industrial
instalado no muro divisório e ao fechamento da abertura correspondente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua majoração;

2)

CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação;

3)
MANTER A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos materiais.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)